Tribunal: TJES
Processo: 5008443-71.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008443-71.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: NOEMIA FRANCISCA MANHANI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ INDENIZATÓRIA E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇAS DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS (R$ 2.834,74). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n° 5008443-71.2024.8.08.0014

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrida: NOEMIA FRANCISCA MANHANI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, e, por tais motivos, julgou parcialmente procedente o pleito autoral,
(i)
declarando a inexistência de relação contratual entre as partes;
(ii)
condenando o banco recorrente à obrigação de restituir as parcelas descontadas do benefício previdenciário da recorrida, relativas ao cartão de crédito consignado em comento (R$ 2.834,74);
(iii)
condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00);
(iv)
e determinando que, com o trânsito em julgado, a quantia total depositada na conta bancária da recorrida (R$ 1.278,98) seja utilizada para abatimento do débito ora fixado.

Irresignado, o requerido
BANCO PAN S/A
apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal desde 2019;
b)
a regularidade da contratação do empréstimo;
c)
que exerceu o seu direito de realizar as cobranças impugnadas;
d)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
e)
termo inicial dos juros e correção monetária a partir do arbitramento da indenização por danos morais.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o banco recorrente não logrou êxito na comprovação de que o cartão de crédito consignado fora, de fato, contratado pela recorrida, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Inicialmente, rejeito a prejudicial de prescrição quinquenal, uma vez que estamos diante de uma relação jurídica de trato sucessivo, em que o prazo prescricional não pode ser computado a partir da data da celebração do negócio jurídico. No mesmo sentido:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AFASTADAS. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADO DESCONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ASSINATURA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 2.
O contrato de cartão de crédito consignado alegadamente inexistente repercute até os dias de hoje nos proventos recebidos pelo autor,
configurando relação jurídica de trato sucessivo
. 2.1. Em razão disso, mostra-se possível a configuração de lesão de forma continuada, caso constatada a ilegalidade da contratação, de modo que
o prazo prescricional não pode ser computado a partir da data da celebração do negócio jurídico. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3.
Não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da inexistência de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.
Prejudicial de decadência afastada.
4. A matéria analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre o autor e a instituição financeira ré. 4.1. A incidência das normas consumeristas, por si só, não afasta o ônus do autor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Os documentos acostados aos autos denotam que o autor tinha conhecimento da contratação, realizada no ano de 2017. Outrossim, respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, a princípio, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6º, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação. 6. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, incabível a restituição de qualquer valor, na forma simples ou em dobro, sob pena de enriquecimento ilícito, não sendo devida, ainda, indenização por dano moral.7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Honorários sucumbenciais invertidos. Fixação com base no valor da causa, ante a ausência de condenação. Suspensão da exigibilidade.(Acórdão 1851807, 0704834-10.2022.8.07.0019, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.)
grifei

Quanto às matérias devolvidas que foram efetivamente tratadas pelo juízo sentenciante, tenho que a pretensão recursal não merece prosperar. Isso se dá porque, quanto a estas, a sentença foi suficientemente fundamentada e tratou da matéria de forma suficiente a resolver o mérito. Vejamos:

[...]

“
De plano, é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC.

Neste contexto, verifica-se que o banco réu aduz que a demandante aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado, colacionando o respectivo instrumento no ID 56440307.

Do cotejo dos autos, observa-se que a demanda se refere a uma suposta contratação realizada pela parte autora junto ao requerido, relativa ao cartão de crédito consignado
.
No entanto, ao se analisarem detidamente os documentos, evidencia-se a ocorrência de fraude na espécie.

Com efeito, sem sequer adentrar na questão atinente à veracidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário, verifica-se que a suposta contratação não foi instruída com documentos essenciais da autora, como um comprovante de residência contemporâneo ao negócio jurídico. O banco, à época, formalizou o contrato apenas com base no documento pessoal da requerente, cuja cópia pode ser facilmente obtida por terceiros fraudadores, inclusive por meio de contratos pretéritos celebrados pelo consumidor. Além disso, a declaração de residência/domicílio apresentada contém um endereço no qual a autora afirma, em réplica, nunca ter residido.

Ademais, constata-se uma série de inconsistências nos dados pessoais constantes do contrato juntado aos autos, dentre elas a qualificação da autora como sendo do sexo masculino
. (negritei)

[...]

Vê-se, portanto, que o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência/regularidade da contratação objeto dos autos.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE "SELFIE". FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO - SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA.
(TJ-AM - RI: 07061543620228040001 Manaus, Relator: Sanã Nogueira Almendros de Oliveira, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/11/2022)

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pelo banco recorrente, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa, devendo ser mantido o pleito declaratório de inexistência de relação contratual.

Em relação aos danos materiais, a restituição dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos ao contrato em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente de cartão de crédito consignado não contratado.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da recorrida ter sido vinculada, indevidamente, a contrato de cartão de crédito consignado e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021. Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, agiu com acerto o juízo de origem ao determinar que a quantia total depositada na conta bancária da recorrida (R$ 1.278,98), referente à contratação em comento, seja utilizada para abatimento do débito ora fixado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO PAN S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)